Tribunal: TJMT
Processo: 1045644-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045644-65.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IDIRITES MARIA DA CRUZ - CPF: 287.217.562-87 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), CERES BILATE BARACAT - CPF: 998.627.271-87 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1045644-65.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Recorrida(s):

Idirites Maria da Cruz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de agosto de 2021

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TORAX NEGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A Autora alega e comprova que necessitou realizar o exame de angiotomografia arterial no dia 13/11/2020, sendo negado pela requerida, mesmo o exame tendo cobertura contratual e a Reclamante estando adimplente com as mensalidades. A requerida, por sua vez, informa que o exame foi autorizado, razão pela qual não há dano moral a ser indenizado.

3. Compulsando os autos, vejo no id 95087541, página 01, que o exame somente foi autorizado pelo plano de saúde, dia 19/11/2020, isto é, seis dias após a solicitação, confirmando a informação trazidas pela Autora, que em 13/11/2020, o exame havia sido negado, o que caracteriza falha na prestação do serviço e dever de indenizar pelo dano moral, ante a expectativa frustrada da Autora, que se viu totalmente desprotegida, quando imaginava estar amparada por seu contrato de saúde, não se tratando o caso de mero aborrecimento.

4. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. A indenização arbitrada em R$ 3.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve negado o exame médico solicitado.

5. Se a correção monetária foi fixada a partir da sentença, não há interesse recursal.

6. No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral, os juros de mora fluem a partir da citação e não da data da sentença conforme pleiteado pela Recorrente. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ao pagamento à parte autora a título de danos morais na importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, bem como os valores despendidos pelo Autor para a realização dos exames, quais sejam
R$ 700,00 (setecentos reais),
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., da citação, conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil
.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021